Tribunal: TJBA
Processo: 8041635-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041635-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ORIGINAL SOLUCOES HIGIENIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA 103 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa com base na dissolução irregular presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à legalidade do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios constantes da CDA, fundamentado na dissolução irregular da sociedade e ausência de comprovação de atos que afastem a responsabilidade tributária e da dissolução regular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A dissolução irregular da empresa configura infração às disposições legais, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, conforme Súmula 435 do STJ.

2.

Nos termos do Tema 103 do STJ, o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade tributária recai sobre os sócios, que devem demonstrar a inexistência de atos com excesso de poderes ou infrações legais.

3.

A mera comunicação de baixa na Junta Comercial não é suficiente para afastar a presunção de dissolução irregular, sendo necessária a comprovação da quitação de passivos e encerramento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não provido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).

2. Cabe aos sócios o ônus de provar a inexistência de atos que justifiquem a responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8041635-04.2023.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador